Tribunal: TJDFT
Processo: 0724038-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ORDEM PARA INCLUSÃO DO ADVOGADO NO POLO ATIVO. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DA PARTE E DE SEU PATRONO. CUSTAS. RECOLHIMENTO. NECESSIDADE.
1. Os honorários estabelecidos em virtude da sucumbência consistem em verba autônoma pertencente ao advogado, não podendo ser confundida com o direito da parte. Nada obstante, referida verba é passível de cobrança na mesma execução e se insere na escolha do advogado promover a execução nos mesmos autos em que atuou, na forma do art. 24, § 1o, da Lei 8.906/1994.
2. A legitimidade é concorrente da parte e de seu patrono para executar os honorários em sede de execução judicial, restando desacertada a exigência de inclusão do advogado no polo ativo da execução.
3. O direito à gratuidade da justiça é pessoal ao hipossuficiente, não se estendendo ao advogado da parte, salvo requerimento e deferimento expressos (art. 99, § 6o, do CPC).
4. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.